Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-08.2016.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001115-08.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), A. A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 12.166.695/0001-65 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUES PRESCRITOS – INÉPCIA DA INICIAL – INDICAÇÃO DA CAUSA
DEBENDI
– DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cheque prescrito constitui documento plenamente hábil para embasar ação monitória, sendo inclusive dispensável a indicação da
causa debendi
, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a sua emissão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001115-08.2016.8.11.0101

APELANTE:

NEREU COAN

APELADO:

A. A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
NEREU COAN
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação Monitória no 0001115-08.2016.8.11.0101, ajuizada por
A. A. FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, com resolução de mérito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$81.318,14 (oitenta e um mil, trezentos e dezoito reais e quatorze centavos) em favor do autor, com juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação.

Além de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, I, III e IV do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, almeja o reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir, sob o argumento de que seria imprescindível a demonstração da causa subjacente à emissão das cártulas de cheques para que pudesse exercer seu direito da ampla defesa e ao contraditório (id. 143693370 - Pág. 33 a 42).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente não trouxe elementos de prova que pudessem levantar a discussão subjacente do negócio originário, pois apenas se limitou a responder a presente demanda fazendo ilações de que a origem dos cheques seria de empréstimos em “agiotagem”.

Aduz que o apelante não apresentou quaisquer indícios impeditivos da exigência do débito, não negou a dívida, desincumbindo-se do dever em comprovar a eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada em receber seu crédito.

Sustenta que o ônus da prova de que o negócio jurídico que deu origem a emissão dos cheques (títulos de crédito), sob alegação de que eivados de vícios ou condição de legitimidade ou certeza é o próprio apelante, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, o que não fez.

Menciona que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacada contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do sacado ou decorrente de contrato de abertura de crédito entre ambos. E ainda que a prescrição da pretensão cambiária e executiva do cheque não impede o emprego da ação monitória.

Ressalta que o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa
debendi
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Esclarece que apesar das alegações de supostas exceções a empresa apelada, por ser empresa de factoring, não existem nos autos sequer indícios de que houve algum fato impeditivo ou modificativo ao crédito inscrito nos títulos prescritos exigidos na ação monitória, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 143693373).

O preparo foi recolhido (Id. 143693370 - Pág. 44).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que as obrigações contraídas pela emissão do cheque são autônomas e independentes, que concedem ao portador da cártula, a legitimidade de exigir do seu emitente, a dívida nele representada, consoante dispõe o art. 8o, inciso III da Lei no 7.357/85
[1]
.

Ademais, o cheque possui literalidade e abstração, já que é uma ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia em relação ao negócio subjacente e que, por sua natureza, goza de certeza, liquidez e exigibilidade.

Inobstante a isso, o artigo 700 do Código de Processo Civil prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Nos termos do citado dispositivo legal, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

De mais a mais, tem-se que o cheque prescrito é documento apto a sustentar a ação monitória, independentemente de se investigar a causa de sua emissão.

Ademais, o próprio embargante confessa nos embargos monitórios que diante a dificuldade financeira foi obrigado a contratar empréstimos que motivou a emissão dos cheques.

Dessa forma, caberia ao apelante demonstrar eventual invalidade na
causa debendi
que motivou a emissão do cheque, mas não fez nenhuma consideração a este respeito, apenas ilações quanto à atividade mercantil da apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO –
DISPENSÁVEL A MENÇÃO A CAUSA DEBENDI
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações monitórias embasadas em cheque prescrito não há necessidade de comprovação da existência de negócio subjacente
(RESp 1094571/SP, Representativo de Controvérsia). Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. A teor do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal” (TJMT Apelação Cível 38296/20018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Datada do Julgamento 19/09/2018, Data da Publicação 29/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS À MONITÓRIA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – PROVA QUE NÃO HOUVE NEGÓCIO SUBJACENTE QUE TERIA DADO CAUSA À EMISSÃO DO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na

propositura da ação monitória o autor não precisa mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como dispõe o art. 373 do CPC
. Se o embargante/réu comprova que não houve negócio subjacente que teria dado causa à emissão do cheque, deve ser descaracterizado o crédito da Embargada/Autora e o pedido monitório julgado improcedente”. (TJMT Apelação Cível 24646/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Datada do Julgamento 21/06/2017, Data da Publicação 29/06/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIO -
CHEQUE - CAUSA DEBENDI
- MENÇÃO DO
NEGÓCIO SUBJACENTE
- RESP N. 1.094.571/SP - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em feito monitório embasado em cheques prescritos, inexigível do demandante a indicação da causa debendi, porquanto suficiente a colação dos cheques devolvidos, competindo ao demandado o ônus da prova da inexistência do débito
. A propósito, o julgamento do REsp 1.094.571/SP, também submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou a jurisprudência do STJ no sentido que, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". Opostos os respectivos embargos monitórios, cabia ao réu ilidir a presunção de veracidade de que se estabeleceu relação obrigacional entre as partes, fulcro no art. 333, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu”. (TJ-MT - APL: 00072899520118110040 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art . 8o Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:

III - ao portador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023